Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado.

2. Agravo Interno não provido.